Tribunal: TJES
Processo: 0000386-57.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000386-57.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILSON WILKE PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000386-57.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON WILKE PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se ser impossível a desclassificação para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.
2.
Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado, somente, as circunstâncias do crime, tendo sido este o motivo de insurgência da defesa, que alegou que foi utilizado como justificativa para tanto elemento inerente ao tipo penal. Entretanto, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, prevê que o Magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da substância para fins de fixação da pena-base. Assim, assinalo que agiu corretamente o julgador de primeiro grau ao considerar a diversidade das drogas apreendidas - crack, cocaína e maconha - como desfavorável ao agente.
3.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
4.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000386-57.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON WILKE PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recurso de apelação interpostos por
Adeilson Wilke Pinto
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial

semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
desclassificação
para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; b) o afastamento da valoração negativa da
circunstância judicial

referente às circunstâncias do crime; c) a concessão do benefício da
gratuidade de justiça.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos que, no dia 07 de maio de 2023, por volta das 18h37, na Vila Hammer, próximo ao Bar da Olga, neste município, o denunciado trazia consigo 18 (dezoito) pedras de “crack”, 12 (doze) papelotes de “cocaína”, 02 (duas) buchas de “maconha” e 01 (um) cigarro de “maconha”, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, durante patrulhamento na Vila Hammer, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita e, ao se aproximarem de ADEILSON, perceberam que ele estava fumando um cigarro de “maconha”.

Durante a abordagem pessoal, a guarnição logrou êxito em localizar no bolso de ADEILSON 18 (dezoito) pedras de “crack”, 12 (doze) papelotes de “cocaína”, 02 (duas) buchas de “maconha” e, em sua mão, 01 (um) cigarro de “maconha”.

Além disso, no ato da abordagem, os militares receberam denúncia anônima informando que o denunciado utilizava seu aparelho celular para realizar o tráfico de drogas e, por isso, também apreenderam o referido celular. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 09), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 09v), boletim unificado (folhas 10v/12v), relatório final de inquérito policial (folhas 16/18v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

Em sede extrajudicial (folha 07), o acusado negou a prática do crime, alegando que a droga arrecadada em sua posse era destinada ao seu consumo pessoal.

Em Juízo (folhas 119/120), o acusado manteve a negativa da autoria, afirmando que somente foi apreendido em sua posse 05 (cinco) papelotes de cocaína e 07 (sete) pedras de crack, tendo o restante sido apreendido na rua de trás da Vila Hammer. Informou, ainda, que havia acabado de comprar os entorpecentes da pessoa de alcunha Baiano e que era para o seu uso pessoal.

Por outro lado,

os policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos apresentaram versões que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM David Pascoal Bragança do Amaral, em sede policial (folha 06v), afirmou o seguinte:

[...] Durante patrulhamento no bairro Vila Hammer,
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
, avistamos um nacional em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da guarnição, aparentou estar nervoso, fazendo menção ao jogar algo fora. Diante disso, nos aproximamos dele e percebemos que o indivíduo consumia um cigarro com forte odor de maconha. Diante disso, de imediato, foi abordado pelas equipes de serviço.
Durante a abordagem, o nacional se identificou como Adeilson Wilke Pinto, e após realizado busca pessoal, foi encontrado no bolso de Adeilson a quantia de 18 (dezoito) pedras de substância similar a crack, 12 (doze) papelotes contendo substância similar a cocaína, 02 (duas) buchas de substância similar a maconha e em sua mão 01 (um) cigarro de maconha
. Informo também que durante a abordagem, recebemos denúncia anônima de que Adeilson utiliza seu aparelho telefônico para realizar o tráfico de drogas, portanto realizamos a apreensão do aparelho, marca Samsung, cor dourado, de IMEI 352927094355284/01. Após, Adeilson foi algemado e conduzido a 13 Regional de Aracruz, para que sejam tomadas as medidas de praxe. Informo ainda que Adeilson foi algemado e conduzido no compartimento de segurança da viatura, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade dos militares, tendo em vista que Adeilson a todo momento olhava para os lados, demonstrando intenção de fugir [...]

No mesmo sentido foi o depoimento em sede policial (folha 06) do PM Enecias Scardini Junior.

O PM David, em sede judicial (folha 127), confirmou suas declarações em sede de inquérito policial, dizendo que o acusado estava usando droga no meio da rua, tendo a guarnição se aproximado e verificado que ele estava fumando um cigarro de maconha.

Na sequência, foi realizada a abordagem, tendo sido encontrados, durante a busca pessoal, os entorpecentes apreendidos
. Ademais, o depoente informou que,
em conversa informal, o acusado disse que a droga era para venda e não para consumo
, mas que queria sair daquela vida.

Destaco que o PM Enecias não pôde comparecer à audiência de instrução e julgamento, uma vez que se encontrava em curso de habilitação de sargentos, conforme ofício de folha 113.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível a desclassificação para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena
, também sem razão a defesa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado, somente, as
circunstâncias

do crime, de modo que restou a
pena-base
fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

O julgador utilizou-se da diversidade das drogas apreendidas - crack, cocaína e maconha - como justificativa para tanto.

Quanto a este ponto insurge-se a defesa, que alega que o Juízo de primeiro grau utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal.

Entretanto, verifico que, ao contrário do que sustenta o apelante, o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, prevê que o Magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da substância para fins de fixação da pena-base.

Assim, assinalo que agiu corretamente o julgador de primeiro grau, motivo pelo qual deve ser mantido o valor fixado em sentença.

Ademais, incidiu corretamente a atenuante da menoridade, motivo pelo qual a
pena intermediária
foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Não incidiram, ainda, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual foi a reprimenda supracitada tornada
definitiva
.

Mantenho o regime
semiaberto

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.